Tribunal: TJMT
Processo: 1004763-66.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004763-66.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO VORICO DA SILVA - CPF: 054.885.531-50 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), MARCIO VORICO DA SILVA 05488553150 - CNPJ: 32.655.688/0001-34 (RECORRENTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1004763-66.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças

Recorrente(s):
Marcio Vorico da Silva

Recorrido(s):
SERASA S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem de pauta: 150

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO
ÓRGÃO MANTENEDOR
– MERO ARQUIVISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma

da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu que houve a prévia notificação do autor acerca da inscrição dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sob a justificativa de que a notificação não fora encaminhada para o seu endereço, que a ré apenas juntou prova que não esclarece se de fato a correspondência fora encaminhada em lote, conforme alegado,

em desacordo com o que determina a Súmula 359 do STJ, fato este que da ensejo aos danos morais.

3.

O § 2o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece
a responsabilidade de empresas mantenedoras dos cadastros de restrição ao crédito, como a recorrida, na obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, comunicá-lo previamente por escrito
.

4.

Assim, a obrigação da reclamada se restringe ao encaminhamento de prévia notificação ao endereço fornecido pelo credor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

5.

Da análise dos autos, o que se verifica é que a ré juntou prova da notificação prévia dos débitos
, conforme se vê dos documentos anexos ao id.

152885449.

6.

Friso, ainda, que o órgão de proteção ao crédito não possui o dever legal de conferir os dados que lhe são confiados a fim de atestar a regularidade das informações, limitando-se apenas a registrá-las, tratando-se de mero arquivista.

7.

Portanto, entendo que a recorrida se desincumbiu de demonstrar ter procedido à prévia notificação,
e, por consequência,
não cometeu ato ilícito que enseja o dever de indenizar.
,
conforme julgados desta e. Turma Recursal
n.1003048-82.2019.8.11.0007, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DJE 25/06/2020 e n. 1000163-63.2021.8.11.0092, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DJE 16/08/2022.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023